Tribunal: TJMT
Processo: 0008563-35.2016.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008563-35.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SARA DE ARRUDA - CPF: 051.366.811-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO NÃO ATINGIDO – MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE – ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CAPAZ DE DEMONSTRAR O DANO POTENCIAL DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DELITO FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Se entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória não decorreu o lapso temporal de 4 anos [CP, art. 109, inciso V] necessário à declaração da extinção da punibilidade pela inércia estatal, não se pode falar em prescrição.

Comprovado de forma insofismável que a apelante
estava com o aparelho de som de seu veículo produzindo ruídos superior ao permitido,
não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos os depoimentos prestados pelos policiais militares.

O delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, não se exigindo a realização de prova pericial para a comprovação da potencialidade de dano efetivo à saúde humana.

Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de provas da materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sara de Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que a condenou pela prática do crime de poluição sonora, tipificado no art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98, à pena de 1 ano de reclusão e 5 dias-multa, reprimenda corporal substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade – Id. 143941913, pp. 116-125.

Nas razões recursais, a apelante pede, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória transcorreu o prazo legalmente previsto no art. 109 do CP.

No mérito, busca a absolvição por falta de provas quanto à materialidade e autoria delitivas, já que os elementos coligidos ao feito se limitariam ao depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante delito, que não seriam suficientes para a prolação da sentença condenatória.

Ademais, ressalta a impossibilidade de condenação pelo crime descrito na denúncia, posto que não existem elementos que denotem a tipicidade delitiva, especialmente porque não há provas de que a conduta perpetrada causou danos potenciais à saúde humana – Id. 143941919.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 143941921.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 147048186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“...na data de 01/09/2016, por volta das 23h30min, na rua 02, próximo à casa 7, no bairro Jardim Carlos Bezerra, em Rondonópolis, a denunciada causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 84.7 decibéis, conforme reprodução fotográfica.

No dia e hora dos fatos, a Polícia Militar Ambiental foi solicitada através do disque denúncia; dirigiu-se até o endereço acima indicado, e constatou que a aparelhagem instalada no veículo Saveiro, de cor branca, placa MFS-2657, encontrava-se ligada, produzindo ruídos superior ao permitido expondo a danos à saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na prática delituosa...”
– Id. 143941913.

Diante desses fatos, a apelante foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 54
, caput
, da Lei n. 9.605/98.

Após a regular instrução processual, a magistrada julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia, condenando a apelante pelo cometimento do referido delito e impondo-lhe as penas de 1 ano de reclusão, no regime aberto, além de 5 dias multa.

Não se conformando com a referida decisão, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição retroativa do fato e, no mérito, a necessidade de absolvição por fragilidade de provas no tocante à materialidade e autoria delitivas ou por atipicidade da conduta.

Sem razão, no entanto
.

De início, registro que entre a data do recebimento da denúncia [23.11.2016] – Id. 143941913, p. 50, até a prolação da sentença condenatória [19.5.2020] – Id. 143941913, p. 125, não decorreu o lapso temporal de 4 anos [CP, art. 109, inciso V] necessário à declaração da extinção da punibilidade pela inércia estatal, tampouco desta última até a presente data.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar defensiva de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No tocante ao mérito recursal, verifico que, ao contrário do afirmado pela defesa, há provas concretas que demonstram a
materialidade
delitiva, em especial, o auto de prisão em flagrante (Id. 143941913, p. 11), boletim de ocorrência (Id. 143941913, pp. 28-30) e relatórios técnico e fotográfico (Id. 143941913, pp. 32-35).

A
autoria
, igualmente, apresenta-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

Na fase de inquérito policial, a apelante optou por permanecer em silêncio. E, em juízo, por não ter sido encontrada, foi decretada a sua revelia.

Sobre as provas da autoria delitiva, verifico que os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, nas duas fases da persecução penal, deixaram claro que, após denúncia anônima, foram até o local informado e constataram que a apelante, proprietária de um veículo Saveiro, placa MFS-2657, estava com o aparelho do som ligado, produzindo ruídos superior ao permitido [84.7 decibéis], expondo a danos à saúde das pessoas que estavam próximas ao local – vide depoimentos das testemunhas
Marçal Martins de Assunção
e
Odair Alves de Oliveira
, Id. 143941913, pp 72 e 82.

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Logo, entendo que não existe dúvida sobre a efetiva ocorrência dos fatos narrados na denúncia e da autoria por parte da apelante, motivo pelo qual não há falar em absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

Por outro lado, a defesa sustenta que não houve a demonstração do prejuízo potencial da conduta, especialmente porque não trouxe perícia técnica capaz de confirmar a nocividade da ação perpetrada, o que permitiria concluir que os fatos seriam atípicos.

No entanto, no julgamento dos embargos de divergência n. 1417279/SC, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou que o delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, “
sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia”

(STJ, EREsp n. 1417279/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 20.4.2018).

Nesse contexto, ressalto que além das seguras declarações dos policiais militares, o relatório técnico produzido pelos agentes públicos comprova a materialidade delitiva, concluindo-se que o decibelímetro indicou a frequência de 84.7 decibéis – Id. 143941913, pp. 32-35.

Portanto, é possível perceber a presença de provas suficientes da tipicidade da conduta exposta na denúncia, sobretudo porque o órgão acusador colacionou elementos probatórios apontando que a apelante emitiu ruídos em níveis superiores aos permitidos para o horário e localidade, que poderiam resultar em danos à saúde.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023